Tribunal: TJSP
Processo: 1508185-13.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – ITCMD – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência e extinguindo o processo - Recolhimento do tributo realizado pelo sucessor no momento da adjudicação em 2011- Homologação do lançamento pela Fazenda Estadual, que tomou conhecimento do recolhimento respectivo - Lavratura do AIIM em dezembro de 2016 – Inscrição na Dívida Ativa em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – ITCMD – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência e extinguindo o processo - Recolhimento do tributo realizado pelo sucessor no momento da adjudicação em 2011- Homologação do lançamento pela Fazenda Estadual, que tomou conhecimento do recolhimento respectivo - Lavratura do AIIM em dezembro de 2016 – Inscrição na Dívida Ativa em 2019 - Constituição do crédito tributário, por intermédio do AIIM, depois do prazo legal previsto no disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - Decadência reconhecida - Inaplicabilidade do artigo 173, inciso I, do CTN - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido.